Tribunal: TJDFT
Processo: 0735032-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. VOO INTERNACIONAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU PREÇO VIL. CUMPRIMENTO DA OFERTA. OBRIGATORIEDADE.

1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

3.O art. 30 do CDC dispõe que: "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." No mesmo sentido o artigo 35: "Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; (...)."

3. Princípio da vinculação. Preceitua que a oferta integra o próprio contrato de consumo a ser celebrado, de modo a gerar direito potestativo ao consumidor e responsabilidade objetiva pelo descumprimento ao fornecedor.

4. No caso, não restou configurado erro grosseiro ou preço vil na oferta das passagens. A experiência demonstra ser comum que companhias aéreas anunciem passagens com preços reduzidos, não sendo possível ao consumidor identificar eventual erro na precificação. Precedente desta Turma: Acórdão 1600271.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.